Tribunal: STF
Processo: ARE 1588502
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

    I. CASO EM EXAME

    Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, mantendo a inadmissão de recurso extraordinário em razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos da Súmula 287/STF. O embargante sustenta a existência de contradição, ao argumento de que todos os fundamentos teriam sido devidamente impugnados, requerendo o acolhimento dos embargos.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão que aplicou a Súmula 287/STF diante da alegação de que houve impugnação integral dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

    O acórdão embargado aplicou corretamente a Súmula 287/STF, uma vez que não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.

    A pretensão do embargante busca rediscutir a conclusão adotada, com o objetivo de obter efeitos infringentes, o que é incabível na via eleita.

    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais e configurada a intenção de rediscussão da causa.

    IV. DISPOSITIVO

    Embargos de declaração rejeitados.